Tribunal: TJMT
Processo: 0001081-87.2014.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001081-87.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 06.151.921/0007-27 (APELANTE), DANIEL PUGA - CPF: 897.270.021-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
– ORDEM GENÉRICA – AUSÊNCIA DE DIREITO VIOLADO –
SALVO CONDUTO – COBRANÇA DE ICMS SOB O DECRETO 2.002/2013 – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

2.

Não existindo objetividade na ameaça alegada, a pretensão do Impetrante se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nesta seara. (N.U 1019598-84.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, publicado no DJE 28/04/2021).

3. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação Mandado de Segurança Preventivo ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que denegou a segurança pleiteada, julgando extinto o processo com resolução de mérito, em função da ausente demonstração de ilegalidade ou abuso praticado.

Em suas razões recursais (id. 2186821), o Apelante alega que impetrou o presente mandado de segurança com escopo de ver declarado o direito de não se sujeitar a recolhimento ilegal e inconstitucional de ICMS sob o regime estipulado pelo Decreto nº 2.002/2013.

Defende a existência de receio efetivo à cobrança ilegal de tributação, sustentando que o Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 2.002/2013, para regrar a incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias.

Aduz que o Decreto regulamentou a incidência de ICMS consistente na aplicação de “Carga Tributária Média”, baseando a tributação sobre mercadorias em transferência em uma média ponderada, o qual não está abarcada por nenhum aspecto da incidência tributária do ICMS, havendo afronta a legalidade tributária, pois configura nova base de cálculo do ICMS, além de impor condição onerosa e dificultosa em razão da origem interestadual das mercadorias.

Forte nestes argumentos, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para ver declarada a ilegalidade e, incidentalmente, a inconstitucionalidade do Decreto nº 2.002/2013.

Apresentada contrarrazões pelo Apelado em id. 2186892.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, mantendo a r. sentença, conforme termos e razões exarados em id. 2828827.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível, em face de sentença proferida pelo juízo
a quo,
que denegou a segurança pleiteada, julgando extinto o processo com resolução de mérito, em função da ausente demonstração de ilegalidade ou abuso praticado, vejamos parte do dispositivo:

“[...]Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Sem custas (CF Art. 10, XXII) e honorários advocatícios, conforme Súmulas 512 do STF e 105 STJ.

Com o trânsito em julgado e observado às formalidades legais, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.”

Inconformado com a sentença insurge o apelante, em suas razões para que o presente
mandamus
declare o seu direito de
não se sujeitar a recolhimento do ICMS sob o regime estipulado pelo Decreto nº 2.002/2013, no qual aduz ser ilegal e inconstitucional.

Pois bem.

É evidente que a nossa Carta Magna em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Logo, agiu corretamente o juízo de primeiro grau em denegar a segurança, sobre argumento de impossibilidade da ação mandamental declara sentença genérica aplicável a casos futuros e incertos, o famoso “salvo-conduto”.

In casu
, não há nos autos qualquer prova ou comprovação de justo receio contemporâneo à impetração e tampouco há ato concreto praticado contra a Apelante a ser impugnado que justifique a impetração.

Observa-se que o Apelante/Impetrante, postulou a segurança em caráter preventivo, sobre receio ou temor subjetivo de que o Poder Público venha praticar abuso de autoridade, entretanto, não apresentou qualquer lançamento efetivo do imposto ou documento na data da impetração que demonstrasse o ato ilegal específico em relação à cobrança do ICMS em Regime Estimativa Simplificado, ou qualquer iminência de tal cobrança, para ensejar a segurança vindicada.

Desse modo, buscou, em verdade, obter do judiciário um pronunciamento de “caráter normativo genérico” para fatos futuros e indeterminados, o que é inaceitável em nosso ordenamento jurídico pela via mandamental, pois não há como restringir à Administração seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do Fisco Estadual.

Neste sentido, é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ORDEM GENÉRICA – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO
– RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - SEGURANÇA DENEGADA.

1- Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

2- Não existindo objetividade na ameaça alegada, a pretensão do Impetrante se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nesta seara.

(N.U 1019598-84.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, publicado no DJE 28/04/2021). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 151, II, CTN – DEPOSITO INTEGRAL EM JUÍZO – GARANTIA DA EXECUÇÃO – REQUISITO PREENCHIDO –
POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO
– IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. A pretensão de que se determine ao Fisco, de forma genérica, desassociada de qualquer fato concreto, que não efetue a apreensão de mercadoria, se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, passível de representar obstáculo ao exercício do poder/dever de fiscalização da Fazenda Pública, medida que se mostra inadmissível. (Ap. 136026/2016, MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019).

4. Recurso parcialmente Provido.

(N.U 1013103-84.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, publicado no DJE 26/04/2021). [Destaquei]

Portanto, no presente caso, inexiste objetividade na ameaça alegada. O impetrante está buscando um mandamento genérico, capaz de protegê-lo de toda e qualquer situação futura, razão pela qual o recurso não comporta provimento.

Ademais, o referido Decreto 2.002/2013 foi revogado pelo Decreto 2.651/2014, ocasionado a sua perda de objeto. Em que pese o apelante alega em id. 30659980 ter efetuado recolhimento indevido do ICMS até a sua revogação, porém não trouxe qualquer provas quanto a essa alegação.

Portanto, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao denega a segurança pleiteada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022